Tribunal: TJES
Processo: 5004219-69.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004219-69.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. EXAME TÉCNICO PREVISTO NO MICROSSISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL QUE NÃO SATISFAZ O ESCOPO DA PROVA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Conforme remansosa jurisprudência deste egrégio Sodalício, nas hipóteses em que se verifica a necessidade de produção de prova pericial para fins de averiguação de grau de insalubridade, a complexidade da perícia se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - Comarca da Capital.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de conflito negativo de competência, no qual figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
e, como suscitado, o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, os quais se declararam incompetentes para julgar o processo de número 5020559-50.2022.8.08.0024, ajuizado por Alexandre Favoretti em face do Município de Vitória, onde a parte autora requer a concessão de adicional de insalubridade no percentual máximo sobre o seu subsídio.

Por intermédio da decisão constante no ID 4827144 (ev. 21/22), o Juízo suscitado declinou a competência para julgamento do feito, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Vitória/ES, sob o argumento de que sua competência é absoluta nas hipótese em que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, como é o caso dos autos de referência.

Por seu turno, o Juízo suscitante, na decisão ID 4827144 (ev. 119/123), ao suscitar o presente conflito, argumenta sobre a
“in casu, verifica-se que a prova técnica simplificada não responderia, satisfatoriamente, os pontos controvertidos da presente demanda sendo indispensável, portanto, a realização de prova pericial complexa”.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que deve ser declarada a competência do Juízo suscitado, ou seja, do
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
para processamento do processo n.
5020559-50.2022.8.08.0024.

Como se depreende dos documentos que instruem o presente conflito, a parte autora da demanda de referência objetiva a concessão de adicional de insalubridade em seu grau máximo, decerto que, desde a petição inicial, requereu a realização de prova técnica.

Não obstante a demanda tenha sido originariamente distribuída ao Juízo suscitado, haja vista a escolha da autora, faz-se mister ressaltar que à causa foi atribuído o valor de 31.000,00 (trinta e um mil reais), motivo pelo qual o feito foi redistribuído ao Juízo suscitante.

Sucede que, conforme remansosa jurisprudência deste egrégio Sodalício, nas hipóteses em que se verifica a necessidade de produção de prova pericial para fins de averiguação de grau de insalubridade, a complexidade da perícia se revela incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Vejamos, a título de ilustração, alguns julgados desta egrégia Câmara Cível:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. I. Na esteira do que assentado em reiterados precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, as demandas que visam a concessão de adicional de insalubridade, por exigirem a realização de prova pericial no local em que são desempenhadas as atividades da parte, denotam a configuração de maior complexidade a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processá-las e julgá-las.
II. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA (Suscitado) para processar e julgar a demanda de origem. (TJES. CC 5007452-11.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA. DATA 04/11/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1.Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida desde o ano de 2006. Precedentes deste Tribunal.

2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (TJES. CC 5004594-70.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY DATA 26/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DE INSALUBRIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Este Egrégio Tribunal de Justiça já fixou entendimento, em casos semelhantes ao dos autos, no sentido de que a produção de prova pericial para aferição da existência de situação de insalubridade, e respectivo grau, revela-se incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
[...] (TJES. AI 5004448-97.2021.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 30/06/2022)

Afinal, apesar de ser possível a realização de exame técnico nos processos que tramitam perante os juizados especiais, o que também é viável em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, fato é que
“na hipótese, trata-se de perícia complexa a ser realizada por médico do trabalho no local do exercício das funções laborais demandando a averiguação se a autora atuou/atua exposta a agentes nocivos a sua saúde, bem como o grau de insalubridade, circunstâncias que não podem ser aferidas por um simples exame técnico”
(TJES. CC 5004849-28.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 25/06/2023).

Finalmente,
a teor do art. 957 do Código de Processo Civil,
convém ressaltar que os atos eventualmente praticados pelo Juízo suscitado têm sua validade preservada, diante da ausência de prejuízo, em atenção ao princípio do aproveitamento dos atos processuais.

Ante o exposto, conheço do presente Conflito Negativo de Competência e declaro competente

o Juízo suscitado, qual seja,

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
para processamento do processo n.
5020559-50.2022.8.08.0024.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/01/2024 às 16:36:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49134618012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)